Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-21.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007381-21.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINETE DUARTE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 422.425.332-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE BARIÁTRICA –COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS AO CUSTEIO DA CIRURGIA– INSURGÊNCIA DO ESTADO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar para condenar os promovidos solidariamente, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto
,
REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, RATIFICO a tutela de urgência deferida
e
JULGO PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante
, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil
,
para condenar, solidariamente, os Reclamados ao fornecimento de CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DE BARIÁTRICA e tratamentos correlatos que se fizerem necessários
”.

O promovido Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a sentença se mostra claramente indevida, porquanto não comprovada a alegada urgência no procedimento.

Requereu o provimento do recurso para retificar a sentença e afastar a condenação do Estado ao cumprimento da obrigação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, afirmando que a comprovação da necessidade do procedimento está devidamente preenchida através do Laudo Médico juntado.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que manifestou pelo desprovimento do recurso, afirmando que o relatório médico acostado pela promovente atesta a urgência na realização do procedimento cirúrgico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela promovente em face do Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste, visando a condenação deste ao custeio do procedimento de plástica reparadora de bariátrica, conforme indicação médica.

A liminar fora deferida.

O magistrado
a quo
em sentença julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar concedida que condenou o Estado e Município ao custeio da realização de cirurgia, assegurando à Parte Autora a devida assistência conforme indicação médica.

Inicialmente, destaco que o promovido recorreu alegando não ter restado comprovada a urgência no presente caso.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a urgência/emergência do procedimento, porquanto depreende-se que a declaração médica materializada em relatório médico (ID 50810532) atesta a urgência na realização do procedimento cirúrgico de plástica reparadora de bariátrica, devido ao risco iminente de infecções em razão do excesso de pele.

O Ministro Ricardo Villas Boas Cueva no julgamento do Resp Nº 1.757.938/STJ assim se manifestou:

“As resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador”.

Assim, comprovada a urgência e necessidade do procedimento, cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021